Tribunal: TJPA
Processo: 0821906-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821906-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS DA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP/CIP. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA INSCRITA NO CADÚNICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de procedimento comum ajuizada em face do Município de Ananindeua, na qual a autora pleiteia a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP/CIP, a restituição dos valores pagos desde julho de 2024 e indenização por danos morais, sob o fundamento de que, por estar inscrita no CadÚnico e classificada como consumidora residencial de baixa renda, faria jus à isenção prevista na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição da agravante no CadÚnico e sua condição de consumidora residencial de baixa renda são suficientes para autorizar, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança da COSIP/CIP, independentemente do preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 prevê isenção da COSIP aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda, devendo a interpretação da norma ocorrer em conjunto com os critérios objetivos estabelecidos pela Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009.

As faturas de energia elétrica juntadas aos autos demonstram consumo superior ao limite de 80 kWh mensais previsto na legislação municipal para concessão da isenção tributária, circunstância que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Embora a agravante tenha comprovado sua inscrição no CadÚnico e condição de hipossuficiência econômica, tais elementos, isoladamente, não são suficientes para autorizar a concessão da tutela provisória sem a demonstração do preenchimento dos demais requisitos legais.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada capaz de justificar sua reforma, impondo-se a manutenção do decisum proferido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança da COSIP/CIP exige demonstração da probabilidade do direito e do preenchimento dos requisitos objetivos previstos na legislação municipal pertinente.

A inscrição do contribuinte no CadÚnico e a condição de consumidor residencial de baixa renda não afastam a necessidade de observância do limite de consumo de energia elétrica previsto em lei municipal para fins de isenção tributária.

Ausente demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para concessão da isenção, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º; Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Patrícia Santos da Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/pa, constante no ID 155789096, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 0818161-69.2025.8.14.0006, ajuizada em face do Município de Ananindeua, na qual a parte autora pleiteia a suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), bem como a restituição dos valores pagos desde julho/2024 e indenização por danos morais.

A magistrada entendeu ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando que a parte autora não comprovou o preenchimento das exigências da LC 2.352/2009, nos seguintes termos:

(...)

No caso ora sob exame, não verifico a probabilidade do direito nem o perigo na demora (
periculum in mora
). Com efeito, os argumentos fático-jurídicos expostos pela parte e os documentos juntados aos autos não demonstram que a parte cumpra a exigência da LC 2.352/2009.

Ademais, o suposto dano não seria de difícil reparação, e nem corre risco de tornar inútil o resultado final do processo, principalmente se considerado o prazo transcorrido do suposto ato ilegal e a data da interposição da ação.

Fortes nessas razões, indefiro a tutela provisória postulada.

Por não vislumbrar na espécie, diante da natureza da controvérsia posta em debate, a possibilidade de composição consensual, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:

(i)

que preenche os requisitos legais à concessão da tutela de urgência, por estar inscrita no CadÚnico e classificada como “baixa renda”, condição que, à luz do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal n.º 2.181/2005, lhe confere isenção automática da COSIP;

(ii)

que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar, no caso concreto, a LC n.º 2.352/2009, norma geral, em detrimento da LC n.º 2.181/2005, norma específica, violando o princípio da especialidade;

(iii)

que a manutenção da cobrança da COSIP compromete o orçamento familiar da agravante, em condição de vulnerabilidade socioeconômica, caracterizando o risco de dano irreparável;

(iv)

que a documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, a sua condição de hipossuficiência e o direito à isenção pretendida;

(v)

ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a cobrança da COSIP nas faturas de energia elétrica emitidas em seu nome, até julgamento final do presente recurso, e pela reforma da decisão agravada, com reconhecimento definitivo do direito à isenção.

Foram distribuídos os autos à relatoria da Desembargador Ezilda Pastana Mutran, que verificou a prevenção deste relator, determinando sua redistribuição.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao entendimento de que, embora a agravante tenha comprovado sua inscrição no CadÚnico, as faturas de energia elétrica acostadas aos autos demonstraram consumo superior ao limite de 80 kWh mensais previsto no art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 para concessão da isenção da COSIP (id nº 31014674).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 33713394.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela sua não intervenção no feito (id nº 33758646).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à pretensão da agravante de suspensão da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP/CIP incidente sobre as faturas de energia elétrica emitidas em seu nome, sob o fundamento de que seria beneficiária da isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, em razão de sua condição de consumidora residencial de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

Conforme se extrai dos autos, a agravante ajuizou ação de procedimento comum em face do Município de Ananindeua objetivando, em síntese, a suspensão da cobrança da COSIP, a restituição dos valores pagos desde julho de 2024 e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que, por se encontrar cadastrada no CadÚnico, faria jus à isenção tributária prevista na legislação municipal.

O Juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009, por entender que a norma específica aplicável ao caso seria a Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, cujo art. 151, §1º, asseguraria isenção automática aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a controvérsia gira em torno da interpretação conjunta do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 e do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009.

Dispõe o art. 151, §1º, da LC Municipal nº 2.181/2005:

“Art. 151. A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º. Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.”

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 2.352/2009 estabelece critérios objetivos para a concessão da isenção, especialmente no tocante ao limite de consumo de energia elétrica.

Conforme consignado na decisão agravada e reiterado na decisão monocrática proferida neste agravo de instrumento, as faturas de energia elétrica acostadas aos autos demonstram que a agravante apresentou consumo superior ao limite de 80 kWh mensais previsto na legislação municipal para fins de concessão da isenção tributária.

Nesse contexto, embora a agravante tenha efetivamente comprovado sua inscrição no CadÚnico e sua condição de hipossuficiência econômica, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito alegado, haja vista a necessidade de observância concomitante dos demais requisitos objetivos estabelecidos pela legislação municipal pertinente.

Não se verifica ilegalidade manifesta na decisão agravada apta a justificar sua reforma, inexistindo elementos suficientes capazes de modificar os fundamentos adotados pelo Juízo de primeiro grau, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em seus termos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026